Tribunal: TJSP
Processo: 2218926-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Indeferimento de pedido objetivando avaliação de imóvel por oficial de justiça – Decisão reformada - Ausência de indicativos apontando para a necessidade de conhecimentos específicos - Desnecessidade de perito avaliador – Exegese do art. 870, § único do CPC - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218926-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Jarinu, em que é agravante
MUNICÍPIO DE JARINU, é agravado PEDRO TERGAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218926-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 19097/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2218926-16.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Jarinu
Agravado: Pedro Tergan
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

Indeferimento de pedido objetivando avaliação de imóvel
por oficial de justiça Decisão reformada - Ausência de
indicativos apontando para a necessidade de conhecimentos
específicos - Desnecessidade de perito avaliador Exegese
do art. 870, § único do CPC - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Jarinu contra decisão que, na execução fiscal que ajuizou em
desfavor de Pedro Tergan, indeferiu pedido objetivando a avaliação de
imóvel por oficial de justiça.
Inconformada, a Municipalidade exequente requer a
reforma da decisão. Sustenta que a avaliação pelo Sr. Oficial de Justiça é a
regra, afigurando-se descabida a determinação no sentido de providenciar
03 (três) avaliações por imobiliárias da cidade para que somente então se
possa concluir a penhora. Por fim, prequestiona a matéria, invocando os
artigos 13 da lei no 6830/80 e 154, V, do CPC.
Recurso processado com efeito suspensivo (fls. 24),
sem oferecimento de resposta (fls. 30).
É o relatório.
O exame dos autos revela que após regular citação
quedou-se inerte o executado, sobrevindo então requerimento formulado
pela Municipalidade com vistas à efetivação de penhora e avaliação de
imóvel, tendo sido fornecida a certidão de registro correspondente ao
aludido bem.
Adveio então determinação do magistrado singular a
fim de que a Municipalidade providenciasse a juntada de 03 avaliações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218926-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
valendo-se do auxílio de imobiliárias da região.
Diante de tal comando, pleiteou a exequente avaliação
através de oficial de justiça nos termos do art. 154, V, do CPC, medida
indeferida por meio da decisão recorrida, razão pela qual veicula o presente
inconformismo.
De fato, merece acolhida a irresignação recursal.
Não se mostra razoável o entendimento perfilhado pelo
Juízo “a quo”, no sentido de que a avaliação depende de conhecimentos
específicos, notadamente ante a ausência de indicativos nesse sentido.
Num primeiro momento, a avaliação do imóvel poderá
ser realizada por oficial de justiça, sendo prescindível a nomeação de
avaliador para tal finalidade. Nesse sentido, a avaliação é realizada e, em
casos excepcionais, quando necessário conhecimento específico, o juiz
nomeará avaliador. É o que se extrai da legislação processual de regência:
Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça.
Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos
especializados e o valor da execução o comportar, o
juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior
a 10 (dez) dias para entrega do laudo. (g.n.)
Ademais, a questão não é nova, respaldada a
pretensão recursal pelas decisões proferidas por este Tribunal:
Agravo de instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de
2010 a 2012. Decisão que indeferiu o pedido fazendário no sentido
de que a avaliação do imóvel fosse realizada por Oficial de Justiça
e determinou à exequente a juntada aos autos de três avaliações
às suas expensas ou opção pela nomeação de perito avaliador.
Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento.
Atribuição, em regra, do Oficial de Justiça. Imóvel cuja avaliação,
em princípio, não demanda maior complexidade a exigir
conhecimento técnico. Aplicação da inteligência dos artigos 13 da
LEF, 154, V e 870, ambos do CPC/15. Precedentes das Câmaras
especializadas em tributos municipais. Decisão reformada.
Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
n.
2221528-77.2020.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j. em
09.10.2020).
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal IPTU A decisão recorrida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218926-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
indeferiu o pedido de avalição do imóvel por Oficial de Justiça. A
insurgência do Município comporta acolhida. O artigo 870 do CPC
possibilita que a diligência seja realizada pelo oficial de justiça.
Avaliação que não demanda maiores qualificações técnica Decisão
reformada.
Dá-se
provimento
ao
recurso.
(Agravo
de
Instrumento 2221740-98.2020.8.26.0000, Rel. Des. Beatriz
Braga, j. em 29.09.2020)
Desta forma, de rigor o acolhimento do inconformismo
veiculado, com a consequente reforma da decisão recorrida.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso a
fim de que se proceda a avaliação do imóvel por meio de oficial de justiça.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator